Tribunal: TJBA
Processo: 8038079-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038079-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO
CONTRARRECURSAL
DE
NULIDADE POR
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
NESSE SENTIDO
.
NEGATIVA, PELOS RÉUS, DE QUE SE TENHA CONTRATADO COMPRA E VENDA D
O
IMÓVEL.

AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO.
NÃO HÁ SE FALAR EM IMISSÃO NA POSSE SE NÃO HÁ CONTRAPRESTAÇÃO
NA CONDIÇÃO
DA AVENÇA.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse, fundado em contrato particular de compra e venda de imóvel dito simulado. A parte autora alega ter adquirido o bem e quitado integralmente o preço, enquanto os réus sustentam nulidade por simulação de negócio jurídico, alegando ainda que jamais receberam o valor alegado. Confessam dívida de R$28.850,00 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta reais) com o autor, por empréstimo pessoal a juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a celebração válida de contrato de compra e venda, com transferência de posse e pagamento do preço; (ii) apurar se restaram preenchidos os requisitos legais para o provimento da ação de imissão na posse, notadamente a quitação integral do valor ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à imissão na posse pode ser reconhecido ao adquirente que, munido de
título aquisitivo válido
, comprove o pagamento do preço, ainda que a propriedade formal não tenha sido registrada em seu nome.

4. A alegação de que o negócio jurídico seria simulado ou de que envolveria agiotagem exige prova robusta, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Os réus não produziram contraprova idônea, limitando-se a alegações genéricas, testemunhos indiretos e ausência de documentos comprobatórios de eventual mútuo, o que fragiliza a tese defensiva.

6. A existência de comprovantes de pagamento anteriores à data do contrato não descaracteriza a compra e venda, podendo ser interpretada como adiantamento ou sinal, prática comum no meio negocial.

7. Apesar de superada a tese de simulação, o autor
não demonstrou a quitação integral da entrada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e nem do preço total do bem R$90.000,00 (noventa mil reais)
, sendo os comprovantes juntados insuficientes para alcançar a totalidade do preço, conforme cláusula contratual.

8. A ação de imissão na posse exige a demonstração cumulativa do título aquisitivo e da
quitação do preço
, nos termos da jurisprudência consolidada, o que não ocorreu no caso. Não há prova do pagamento do autor aos réus no montante e na periodicidade contratada.

9. A improcedência do pedido decorre da ausência de comprovação do pagamento integral, não sendo possível ao Judiciário presumir o adimplemento sem documentação hábil.

10. Sentença mantida,
aduzindo-se
fundamento diverso
, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar contrarrecursal de nulidade, rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de simulação ou fraude em contrato de compra e venda deve ser comprovada por prova robusta, sob pena de prevalecer o título formalmente válido.

2. A ação de imissão na posse exige a demonstração cumulativa do
título aquisitivo e da quitação integral do preço pactuado
.

3. A insuficiência de prova quanto ao pagamento do valor ajustado impede o acolhimento do pedido de imissão na posse, ainda que superadas alegações defensivas de simulação ou agiotagem.

4. Majoração da verba sucumbencial ante o improvimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 85, §§ 2º, 3º e 11, 300, 373, I e II, 1.026, §2º; CC, arts. 171 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000299-84.2017.8.05.0176, Rel. Des. CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, Quarta Câmara Cível, j. 29.04.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8048811-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2024.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04